Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2.O juízo de origem determinou a emenda da inicial para adequação ao procedimento de jurisdição voluntária, apresentação de plano de pagamento e comprovação da hipossuficiência financeira, além de ser necessária a consolidação da petição inicial por ocasião da apresentação da emenda.
3. A parte apelante não atendeu integralmente às determinações judiciais, mesmo após duas oportunidades de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte apelante atendeu às determinações judiciais de emenda à inicial; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para prosseguimento da ação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento possui, inicialmente, natureza de jurisdição voluntária, sendo inadmissível a cumulação com pedidos típicos de jurisdição contenciosa.
5.Com a petição inicial deve ser apresentado plano de pagamento, nos moldes da legislação de regência da ação de repactuação de dívidas.
6.A parte foi intimada em duas oportunidades para emendar a inicial, mas não apresentou petição consolidada nem plano de pagamento adequado.
7. O descumprimento reiterado das determinações judiciais justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
8. A sentença observou o devido processo legal e não violou os princípios da celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de cumprimento integral da ordem de emenda à inicial, especialmente quanto à apresentação de plano de pagamento na ação de repactuação de dívidas, além de petição consolidada, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar a natureza de jurisdição voluntária até determinada fase, sendo incabível, de saída, a cumulação com pedidos típicos de jurisdição contenciosa."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, IV, 485, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LIX, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2002523, 0737017-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025.